Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706646-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE S.A. RECORRIDO: GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES FORMAIS DOS INSTRUMENTOS QUE NÃO AFASTAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. DESCABIMETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no apelo se atrelaram às questões preliminares e de mérito enfrentadas no julgamento procedido na origem, ainda que se observe o aproveitamento, na minuta do recurso, de parte da argumentação contida na contestação. 2. A teor dos §§ 1o e 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, é cabível o apelo adesivo tão somente nas hipóteses de sucumbência recíproca. Assim, o êxito obtido pelos autores da ação por ocasião da resolução de mérito da demanda afasta a possibilidade de conhecimento do recurso. 3. Nos termos do artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de modificação da competência em razão do território, a eleição de foro só produzirá efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. No caso dos autos, foi eleito o foro da cidade de Brasília - DF para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do descumprimento das obrigações voluntariamente pactuadas no contrato de prestação de serviços advocatícios, não sendo possível extrair do status das partes ou do conteúdo da avença posição de hipossuficiência ou vulnerabilidade da recorrente apta a respaldar o reconhecimento da abusividade de referida cláusula. 4. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. O artigo 156 do Código de Processo Civil, por seu turno, preleciona que “o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”. Não é essa a situação dos autos, pois os fatos controvertidos, consistentes na prestação de serviços advocatícios para a ré entre os anos de 2015 e 2021, seguida do parcial inadimplemento dos valores acordados no período, restaram suficientemente demonstrados pela documentação trazida aos autos com a petição inicial. 5. A relação jurídica material discutida nos autos decorreu da assinatura de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 2015 e da execução do objeto contido em minuta de contrato elaborado em 2019, com a qual a ré anuiu tacitamente. Os documentos juntados aos autos detalharam as atividades desempenhadas pelos recorridos a bem dos interesses da recorrente entre os anos de 2016 e 2021. 6. A cobrança ajuizada pelos recorridos se limitou a abarcar as últimas três parcelas mensais do contrato firmado em 2015 e a parcela de honorários ad exitum pactuada em 2019, no montante reconhecido como devido pela recorrente em contranotificação extrajudicial. 7. Não socorre a apelante a alegação de que os honorários eventualmente devidos deveriam ser arbitrados com base nas Tabelas da OAB, pois foram convencionados por escrito, tendo havido concordância com os valores propostos, o que revela que foram considerados compatíveis com o grau de complexidade e a duração dos serviços prestados, muito embora tenham sido contestados administrativamente pela nova diretoria da recorrente a partir de setembro de 2021. 8. A responsabilidade pela alegada inobservância das disposições do Estatuto Social da apelante por seus próprios dirigentes por ocasião da constituição de vínculos contratuais não pode ser atribuída aos recorridos, com o intuito de afastar-se a obrigação de pagamento, sobretudo após seis anos de contínua execução de serviços, suficientemente documentada nos autos. 9. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 63 e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil; 33, 35, 37 e 54, inciso V, estes da Lei 8.906/1994; 35 e 37, ambos do Código de Ética da OAB; bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando a incompetência do Juízo e a ocorrência cerceamento de defesa. Em adição, conclui que não anuiu com os serviços advocatícios cobrados e que os valores cobrados carecem de lastro probatório. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no AREsp n. 2.158.659/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada ofensa dos artigos 3o e 63, ambos do Código de Processo Civil, e 33, 35, 37 e 54, inciso V, todos da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Outrossim, ainda que se considerasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte.” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo em relação à apontada violação dos artigos 35 e 37, ambos do Código de Ética da OAB e a discussão acerca da formalização e execução da prestação dos serviços de advocacia. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados nos itens 5 e 6, ambos da própria ementa do julgado, no sentido de que houve assinatura de contrato e também a execução dos serviços, para acolher a tese recursal, demandaria o reexame de contratos e de provas, vedado na presente sede pelo enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, " Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009